Tribunal: TJPA
Processo: 0821744-67.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821744-67.2022.8.14.0006

APELANTE: AILTON DO SOCORRO FELIX DAS MERCES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGULARIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA PENAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal do apelante foi realizado em consonância com o art. 226, II, do CPP, (ii) saber se é possível afastar o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo e (iii) verificar se há margem para reduzir a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico do réu observou integralmente o art. 226 do CPP, inexistindo margem para reconhecimento de nulidade e consequente absolvição sob o ângulo pretendido.

4. No âmbito dos crimes patrimoniais, o depoimento judicial da vítima é meio de prova idôneo para comprovar o emprego de arma de fogo, o que afasta a possibilidade de exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP.

5. Se a pena-base imposta ao recorrente foi estabelecida no patamar mínimo, descabe conhecer do pedido de redução da basilar, por manifesta ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Demonstrado que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial observou as formalidades do art. 226 do CPP, inexiste margem para reconhecimento de nulidade que autorize a absolvição do réu 2. No crime de roubo, o depoimento judicial da vítima é prova suficiente para autorizar o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo. 3. Por ausência de interesse recursal, não se conhece de pedido de redução da pena-base já fixada no patamar mínimo”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP; CPP, art. 226 e 577, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.461.347/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; Súmula nº 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ailton Do Socorro Felix das Mercês apela de sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP (ID 15026812).

O apelante pugna pela absolvição sob o argumento de que foi submetido a reconhecimento pessoal nulo, porquanto realizado em inobservância à regra do art. 226, II, do CPP. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, sob o argumento de ausência de comprovação do uso de arma no evento criminoso. Por fim, postula pela redução da pena-base (ID 15026846).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 15026853), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17744586).

É o relatório.

VOTO

O recurso contém pedido principal de absolvição baseado na suposta nulidade de reconhecimento pessoal do réu realizado na fase inquisitiva. No ponto, o apelante sustenta que estava sozinho na sala em que se deu o reconhecimento, de modo que a autoridade policial não observou o comando normativo do art. 226, II, do CPP, haja vista que deixou de providenciar para que ao seu lado fossem posicionados outros indivíduos com características semelhantes.

Não obstante, não vislumbro margem para declarar a nulidade pretendida. Isso porque, diversamente do que alega a defesa, o recorrente não foi reconhecido na modalidade presencial, mas sim por fotografia. Nesse particular, destaco que o procedimento observou integralmente as diretrizes do art. 226 do CPP, consoante se extrai do auto de reconhecimento objurgado, transcrito no essencial:

“A pessoa acima qualificada compareceu nesta 3ª Seccional Urbana da Cidade Nova, onde, sobre o compromisso legal que lhe foi deferido pela autoridade policial, aceitou descrever os sinais da pessoa a quem reconheceria, afirmando se tratar de um homem de estatura alta, peso médio, branco, cerca de quarenta anos. Em seguida, a reconhecedora foi conduzida a uma sala separada onde lhe foram mostradas 06 (seis) fotografias de indivíduos com características semelhantes entre si, em documento word, coloridas e sem legenda (anônimas). A reconhecedora apontou, com convicção, a imagem do suspeito AILTON DO SOCORRO FELIX DAS MERCES, brasileiro, natural de Primavera (PA), nascido em 07/08/1977, filho de Manoel Alves das Merces e Deuzina Félix da Costa, rg, 3017172 PC PA, INFOPEN 353191, como sendo o autor do crime de roubo ocorrido na residência da depoente, na data de 01/10/2022, por volta de 01h00min, tratando-se do assaltante que lhe agrediu fisicamente com chutes. A reconhecedora assinalou, datou e assinou ao lado da imagem do indivíduo reconhecido, em cópia impressa em preto e branco. Nada mais havendo a reconhecer mandou a Autoridade lavrar este auto que assina com a escrivã, o reconhecedor e testemunhas (ID 15026581, pág. 8-12)

Além disso, restou consignado na sentença que “a análise das imagens mapeadas do monitoramento eletrônico da tornozeleira que o acusado usava, não deixam dúvidas de que o réu esteve no local do crime no dia dos fatos, sendo claro que, no cumprimento de cautelares, o acusado deveria fazer o recolhimento domiciliar noturno, fato que deixou de cumprir, conforme se vislumbra das informações de violação quanto ao uso da tornozeleira eletrônica.” (ID 15026806, pág. 3)

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial é válido quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e corroborado por outras provas que confirmem a autoria delitiva” (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.461.347/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24/10/2024), como se deu na espécie, de modo que inexiste espaço para absolvição sob o ângulo pretendido.

Em complemento, verifica-se que a vítima MAÍLA VIEIRA PINHEIRO declarou de forma segura em juízo que o recorrente utilizou arma de fogo no momento do assalto. Na oportunidade afirmou que

“
estava na casa com o filho dormindo, quando escutou o barulho do arrombamento, que entrou o Ailton, Steve e mais dois
; que levaram todas as coisas da casa.
Que todos possuíam arma de fogo
, que dois vestiam camisa da policial civil, o Estive e mais um de capacete, que todos estavam armados.
Quem para entrar, quebraram a porta com pé de cabra e entortaram a grade
, conseguindo entrar na casa e depois no quarto.
Que o nome do Ailton foi chamado pelo Estive. Que Ailton era o mais agressivo, que a agrediu com um chute
, [...] Que o Ailton começou a subtrair os seus pertences, dinheiro, eletrônicos, panelas e tudo que tinha na casa, que colocaram tudo no carro. Que além do carro tinha uma moto, que era do Ailton. Que fizeram compra no cartão de crédito que foi roubado. Que ela reconheceu o Ailton, porque ela tinha estudado com os filhos deles
.

Que além disso eles compraram com o cartão de crédito subtraído, na máquina do cartão de um dos filhos do réu, sendo duas de R$ 50 e duas de R$ 100. Que foi até o banco, tirou o extrato e após fez a busca na internet e achou o endereço de onde foi realizada a compra no cartão, e verificou que a máquina de cartão era do filho do acusado, além de que a hora da compra foi na madrugada que aconteceu o roubo
.
Que reconheceu imediatamente o réu como o autor do roubo.
Que era Ailton que durante o assalto mandava o Esteve algemá-la. Que o acusado estava de capacete e com uma arma, que além dele tinha outro com capacete e óculos.
Que reafirma que reconhece o acusado como autor do roubo e que foi ele que a agrediu com um chute
(ID 15026795 e ID 15026796).

Neste espeque, considerando o relato seguro e coeso da vítima, tenho que inexiste margem para afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), hipótese retratada nos autos.

Por fim, não é admissível o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto a basilar foi fixada no patamar mínimo (ID 15026812, pág. 4). Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024